Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741173-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO REU: NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando claramente o objeto, sob pena de indeferimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator